Tribunal: TCU
Processo: 017.310/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4907/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 017.310/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Deomedes Falchetto (CPF XXX.889.651-XX); Eliane Maria Pacheco (CPF XXX.920.311-XX); Leide Dias Pires (CPF XXX.244.281-XX); Maria Aparecida de Oliveira Silva (CPF XXX.067.671-XX); Olegario Dias de Andrade (CPF XXX.836.481-XX); Orivalda Gomes da Fonseca (CPF XXX.760.301-XX); Raimundo Bezerra Santos (CPF XXX.640.031-XX); Rita de Jesus de Oliveira (CPF XXX.909.881-XX); Silvana Rosa do Amaral Borges (CPF XXX.049.861-XX) e Vanessa Brum Silva Machado (CPF XXX.129.011-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Economia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.